Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729195-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: JANAINA BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO em favor de JANAINA BRITO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes de Brasília. Na peça inicial (ID 49175266), a impetrante narra que a paciente foi presa preventivamente no dia 19.7.2023 pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 35 e 33, caput, da Lei de Drogas. Diz que a paciente foi surpreendida com mandado de prisão expedido pelo Juízo de origem, em sede de investigação policial denominada “ENFERMEIRA DO TRÁFICO”. Sustenta que a paciente é mãe de duas crianças, que precisam de seus cuidados. Afirma que as crianças estão sob os cuidados de uma vizinha, estando o pai em local desconhecido. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente. Entende ser cabível a concessão da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, sem prejuízo de fixação de cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Considerando que o habeas corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, facultou-se à impetrante a juntada de documentos que instruíssem o pedido (ID 49191108). Documentos juntados (ID 49228072). O pedido liminar foi indeferido (ID 49234800). Informações prestadas e complementadas (IDs 49354082 e 49678106). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em razão da perda do objeto (ID 49748013). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações complementares prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 49678106), houve o deferimento da prisão domiciliar à paciente. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator